Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CAESB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. PAGAMENTO DAS CONTAS RECENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DAS CONTAS INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE. DIREITO DA CONCESSIONÁRIA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar a emissão das contas de água dos meses correntes separadamente ao acordo anteriormente entabulado, a fim de viabilizar o pagamento e o restabelecimento do serviço. Na oportunidade, teve como procedente o pedido reconvencional (cobrança).
2. Corroborando o entendimento esposado no §5o do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de água quando se tratar de débitos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança.
3. A emissão das faturas do consumo de água do respectivo mês englobando valores relativos a acordo anteriormente firmado dificulta o pagamento do consumo atual, podendo levar à suspensão do serviço ou inviabilizar o seu restabelecimento. Assim, cabe à concessionária emitir as contas atuais separadas do acordo, viabilizando o pagamento de um ou outro isoladamente.
4. A existência de parcelamento do débito na via administrativa não é obstáculo para a cobrança judicial dos débitos, sob pena de ofensa ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.